Tribunal: TJES
Processo: 5000950-43.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000950-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOVAN ANDRADE 11013825705
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA, RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Vistos em Inspeção

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo por não constatar requisitos à concessão do efeito suspensivo pretendido. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DIOVAN ANDRADE 11013825705
,

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por ter entendido que a parte requerida exerceu regularmente o seu direito. Ou seja, decidiu-se que o autor não demonstrou o defeito na prestação de serviço dos requeridos a ensejar o dever de indenizar.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a falha na prestação de serviço desencadeadora da reparação dos danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. A parte recorrente não provou minimamente o seu direito. Ainda que invertido o ônus da prova, cabe a parte autora provar minimamente o direito alegado. Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante:

“[...]
Dessa forma, observo que a parte autora não impugnou o débito, apenas mostrou-se insatisfeita com a forma de pagamento. No entanto, não deveria haver razão para tal espanto, vez que firmara contrato com previsão expressa para que o débito fosse efetivado diretamente em sua conta, hipótese que ocorreu face não ter sido adimplido com dívida em seu vencimento. Portanto, não há que se falar em abusividade da sobredita disposição, pois de fácil leitura e verificação pela parte consumidora as obrigações assumidas.

[...]Destarte, não há que se falar em conduta ilícita da instituição demandada, tampouco em falha na prestação dos serviços ou no dever de informação, pois agiu no exercício regular do direito, uma vez que inadimplente a parte autora e existente expressa previsão contratual para tanto. Nesse diapasão, não merece prosperar a pretensão indenizatória.”

Entendo que o dano moral à pessoa jurídica se aperfeiçoa da mesma forma definida pelo juízo de origem, pois o abalo a ser observado é quanto à imagem da empresa perante o mercado e seus clientes. A pessoa jurídica é portadora de honra objetiva, não havendo demonstração de que a sua imagem restou prejudicada em razão dos fatos, não cabe o reconhecimento do prejuízo dessa natureza por não ser simplesmente presumido.

Portanto, entendo que a imagem perante o mercado e seus clientes não foi abalada, não existindo provas nesse sentido.

Portanto, não há provas nos autos que embasam o pedido do recorrente. Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)